Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) em virtude do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na petição inicial, o e. Juízo de origem determinou a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade, oportunidade em que a parte agravante se limitou a recolher as custas processuais, o que teria prejudicado o pedido de assistência judiciária gratuita naquele momento processual (preclusão lógica); (ii) após o deferimento da prova pericial e apresentação da proposta de honorários periciais, o autor formulou novo pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido; (iii) a parte agravante aufere renda mensal no valor de seis salários-mínimos aproximadamente, conforme contracheque referente ao mês de maio de 2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto não foram colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, pois a própria parte agravante colacionou contracheque que demonstra renda aproximada de seis salários-mínimos, o que aparentemente não se coadunaria com a alegada hipossuficiência econômica. No mais, dessume-se que o ora agravante pretende, em síntese, o deferimento da gratuidade com a finalidade precípua de se eximir do pagamento dos honorários periciais, o que, diante de tais circunstâncias, se torna inviável.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1390115, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 15.12.2021; TJDFT, acórdão 1918250, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 16.10.2024; TJDFT, acórdão 1979976, rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 28.3.2025; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2025.